Tribunal: TJDFT
Processo: 0714040-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA, PROVA NOVA E DE ERRO DE FATO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial, julgando extinta a ação rescisória sem resolução de mérito, com fulcro nos arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o do CPC, diante da ausência de demonstração dos pressupostos do art. 966, V, VII e VIII, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se a petição inicial da ação rescisória indica violação expressa de norma jurídica, ou que a sentença rescindenda incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos, ou se apresenta provas novas capazes de alterar a conclusão do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que arguição de nulidade de citação por hora certa representa inovação recursal em sede de agravo interno, apresentada como tentativa de aditar a petição inicial da ação rescisória, de forma incongruente com a realidade do processo de origem, o não conhecimento da questão é medida que se impõe.
4. A alegação de violação a norma jurídica (art. 966, V, do CPC) exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei.
4. Na hipótese em apreço, a alegação de violação ao art. 32 do OAB e ao art. 5o, LV, da CF, sequer versa sobre matéria tratada no julgamento realizado pela sentença rescindenda, representando, em verdade, imputação de suposta negligência em face dos advogados que patrocinaram o agravante nos autos de origem, por falta de apresentação de recurso de apelação.
4.1. Houve o indeferimento da renúncia da representação processual postulada nos autos de origem, de modo que os advogados continuaram representando o agravante, e, se não recorreram da sentença, essa apreensão não importa em violação manifesta de norma jurídica pelo julgado rescindendo, não justificando o ajuizamento da presente ação rescisória, com aparo no art. 966, V, do CPC.
5. Quanto à prova nova necessária ao manejo de ação rescisória, conforme dispõe o art. 966, VII, do CPC, deve se considerar aquela que, embora já existisse à época da decisão rescindenda, era desconhecida pela parte autora ou não pôde ser utilizada no processo em que prolatado o julgamento que pretende rescindir.
5.1. No caso vertente é inépcia da petição inicial, pois o agravante não juntou ou mesmo indicou qualquer documento efetivamente novo, quanto menos elemento de informação que seja capaz de alterar o julgamento do processo de origem, limitando-se a apresentar fotos e vídeos que já constavam do processo de origem e foram consideradas no julgamento da causa, além de imagens gráficas um arrazoado sobre sua versão dos fatos, redigido pelo próprio recorrente, que sequer constitui meio de prova.
6. Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos, para fins de admissibilidade da ação rescisória, é preciso que a parte autora demonstre que a decisão rescindenda admitiu fato inexistente ou considerou inexistente fato efetivamente ocorrido (966, VIII, §1o, do CPC).
6.1. Considerando os fundamentos contidos na sentença impugnada, amparados em elementos concretos de prova, verifica-se claramente que a causa de pedir exposta na inicial da presente ação rescisória representa tentativa de rediscussão da causa, como sucedâneo recursal, mediante reapreciação da prova sob a ótica defendida pelo agravante, que não restou demonstrada no curso do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: a) A ausência de indicação de disposição normativa que verse concretamente em sentido contrário à concussão exarada na sentença impugnada obsta a admissibilidade da ação rescisória ajuizada com lastro no art. 966, V, do CPC; b) É inviável o ajuizamento de ação rescisória sob alegação de prova nova, mediante juntada de elementos de prova que constam do processo de origem e foram valorados no julgamento realizado pela sentença rescindenda. c) É inepta a alegação de erro de fato quando representa pedido de reavaliação do conjunto probatório apreciado pela sentença, denotando inadmissível tentativa de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIAS RELEVANTES CITADAS:
CPC: arts. 330, I, 485, I, e 968, § 3o, e 966, V e VIII, §1o;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.321.300/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/09/2024, DJe 03/10/2024.
STJ, AR no 6.069/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/05/2023, DJe 17/05/2023.
TJDFT, Acórdão no 2026162, 0718441-45.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 28/07/2025, DJe 07/08/2025.
TJDFT, Acórdão no 1347937, 0719404-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 21/06/2021, DJe 25/06/2021.
TJDFT, Acórdão no 2013297, 0715265-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 23/06/2025, DJe 17/07/2025.